Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
O exame da controvérsia recursal estabelecida nos presentes autos, necessariamente, enquadra-se nas definições de admissão do IRDR n.o0740629-08.2020.8.07.000 (Tema n.o 20), onde restou decidido pela ordem de sobrestamento de todos os processos em tramitação nesta Egrégia Corte de Justiça que tenha por objeto: (a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira"; (b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira”. Assim, determino a suspensão da tramitação do recurso até o julgamento final do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aguardem-se os autos na Secretaria. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora